Tribunal: TRF3
Processo: 5002318-46.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: , que o fossem em momento anterior ou até a
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
308/1006)

5002318-46.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002318-46.2024.4.03.6130

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TECIDOS CALDEIRA & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA CONCEICAO - SP213576-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIMAS ALBERTO ALCANTARA - SP91308-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS - SP188210-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DATA DA FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado para assegurar a habilitação de crédito decorrente de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se associação de caráter genérico detém legitimidade para beneficiar associados sem comprovação de filiação prévia, à luz do Tema 1.119/STF; e (ii) se é possível a extensão dos efeitos de mandado de segurança coletivo a associado filiado após o trânsito em julgado, considerando a modulação de efeitos do Tema 69/STF

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por associação, desde que haja pertinência temática entre seus fins institucionais e os interesses defendidos.

A jurisprudência do STF dispensa autorização expressa dos associados, conforme Súmula 629, e afasta a exigência de relação nominal ou filiação prévia, conforme o Tema 1.119.

O STF ressalvou a inaplicabilidade dessa orientação às associações genéricas, caracterizadas pela indeterminação do objeto social e pela ausência de delimitação do grupo representado.

O estatuto da associação impetrante revela finalidade ampla e admissão irrestrita de associados, sem vinculação a categoria específica, o que caracteriza associação genérica.

Nessa hipótese, exige-se a comprovação de filiação prévia à impetração do mandado de segurança coletivo para a extensão dos efeitos da coisa julgada.

A impetrante não comprovou a data de sua filiação à associação, o que impede o reconhecimento do direito à habilitação do crédito.

A extensão pretendida afrontaria os limites subjetivos da coisa julgada e a própria lógica da substituição processual.

A controvérsia de fundo foi decidida pelo STF no Tema 69, com modulação de efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas ações ajuizadas até essa data.

A ausência de demonstração de insurgência anterior ao marco temporal fixado pelo STF impede o afastamento da modulação. A admissão da pretensão a impetrante implicaria ampliação indevida dos efeitos do julgado coletivo e burla à modulação fixada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1.119/STF não se aplica às associações genéricas, sendo exigida a comprovação de filiação prévia para extensão dos efeitos de mandado de segurança coletivo. 2. A modulação de efeitos do Tema 69/STF impede a extensão do julgado a contribuintes sem insurgência anterior ao marco temporal fixado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX, b; Lei no 12.016/2009, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, ARE 1339496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023; STJ, RMS 60.346/AP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/06/2023; TRF3, ApCiv 5025298-14.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 19/02/2026; TRF3, ApCiv 5005287-34.2024.4.03.6130, Rel. Juiz Fed. José Francisco da Silva Neto, j. 18/11/2025; TRF3, ApCiv 5016247-42.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 18/11/2025; TRF3, ApelRemNec 5000962-24.2020.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 18/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002318-46.2024.4.03.6130

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TECIDOS CALDEIRA & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA CONCEICAO - SP213576-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIMAS ALBERTO ALCANTARA - SP91308-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS - SP188210-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TECIDOS CALDEIRA & CIA LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença denegatória proferida nos autos de mandado de segurança impetrado com o fim de assegurar a habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança coletivo no 0005534-45.2006.4.03.6126, por meio do qual foi reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Em síntese, a agravante sustenta: (i) a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), autora da ação coletiva, não se confunde com associações genéricas, uma que vez que constitui entidade tradicional de representação empresarial, com base territorial delimitada e finalidade institucional de representação dos interesses empresariais locais; (ii) a decisão que a qualificou como associação genérica afronta a coisa julgada material, ao se valer de pronunciamento proferido na fase de cumprimento de sentença para inovar e restringir os efeitos do mandado de segurança coletivo; e (iii) é inaplicável a exigência de filiação prévia e de domicílio fiscal na jurisdição do Juízo que proferiu a decisão coletiva, tendo em vista que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, legitimando a atuação da associação em nome próprio na defesa dos interesses da categoria por ela representada.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal (CF) autoriza a atuação de associação como substituto processual dos seus associados:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

(...)

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; (...)"

Por sua vez, a Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) traz a necessidade de pertinência temática entre as finalidades da entidade e os direitos defendidos:

"Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial."

Na qualidade de legitimado extraordinário para propositura do mandado de segurança coletivo, é desnecessário que a entidade possua autorização expressa, conforme preceitua a Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal (STF):

"A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes"

Contudo, o STF ressalvou, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.119, que o entendimento firmado na referida súmula não se aplica a associações genéricas:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE No 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG No 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. No julgamento do ARE no 1.293.130-RG/SP, Tema RG no 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.

2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: "Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte."

3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119.

4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.

5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região."

(ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (não grifado no original)

Assim, a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam a automática e autêntica legitimação ativa das associações no processo coletivo, sendo necessário que "a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual reste definido o conjunto de seus associados".

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 105, II, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INSANÁVEL DE VÍCIO PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9o E 10 DO CPC/2015. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO FIXADO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÕES PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. ART. 5o, LXX, B, DO TEXTO FUNDAMENTAL. INSTITUIÇÃO REGULAR E FUNCIONAMENTO HÁ PELO MENOS 01 (UM) ANO. ATUAÇÃO EM DEFESA DOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS. CRITÉRIOS PRIMA FACIE QUE NÃO OBSTAM O CONTROLE JUDICIAL NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DO WRIT POR ENTIDADE ASSOCIATIVA CUJOS OBJETIVOS SOCIAIS SÃO EXCESSIVAMENTE GENÉRICOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9. 3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição da República de 1988, compete a esta Corte julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça, quando denegatória a decisão, preceito cuja exegese extensiva permite sua aplicação às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes.

III - Os deveres de lealdade, esclarecimento, consulta e prevenção decorrem do princípio cooperativo previsto no art. 6o do CPC/2015, o qual, entretanto, não obsta a extinção do processo sem resolução do mérito quando presente vício de natureza insanável.

IV - Não viola a proibição de decisões surpresa constante dos arts. 9o e 10 do estatuto processual de 2015 o acórdão que, em razão da inércia da parte interessada em apresentar manifestação a respeito de matéria cognoscível de ofício, reconhece a ausência de pertinência subjetiva da Impetrante para a lide.

V - Conquanto o art. 5o, LXX, b, da Constituição da República estabeleça, prima facie, os requisitos mínimos a serem preenchidos por entidades associativas para a impetração de writ coletivo - quais sejam, a regular instituição, o funcionamento há pelo menos 01 (um) ano e, ainda, a atuação em defesa dos interesses dos respectivos membros ou associados -, não há óbice ao controle judicial substantivo acerca da legitimidade ativa de tais entidades, notadamente quando constatada a desvirtuação de sua personalidade jurídica ou o aspecto genérico dos respectivos objetivos sociais. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Caso em que as disposições estatutárias são excessivamente abrangentes, abarcando atuação da entidade em oposição a quaisquer ações estatais contrárias à ordem constitucional e aos princípios da Administração Pública, ou, ainda, o patrocínio de iniciativas voltadas a promover ganhos de eficiência quanto às receitas e despesas públicas, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da legitimidade ativa para a impetração do mandamus coletivo.

VII - Recurso improvido."

(RMS n. 60.346/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No presente caso, a impetrante busca o reconhecimento do seu direito à habilitação do crédito decorrente da decisão proferida no mandado de segurança coletivo no 0005534-45.2006.4.03.6126, impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), no qual foi reconhecido o direito de seus associados excluírem valores de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Ocorre que, da análise das disposições constantes do Estatuto Social da referida Associação, verifica-se que esta apresenta caráter genérico e finalidade bastante ampla, na medida em que não se vincula à defesa dos interesses de uma categoria específica. Com efeito, o art. 4o do estatuto dispõe que: "Poderão ser associados da ACISA pessoas físicas ou jurídicas, sem distinção de nacionalidade, credo, cor e sexo, tenham ou não foro, domicílio, filiais, representações ou afins em Santo André: I – as empresas e as prestadoras de serviços, bem como individualmente, seus sócios ou administradores; II – os empresários e/ou prestadoras de serviços mesmo que não estejam em exercício ativo das respectivas profissões; III – as associações e fundações, legalmente constituídas; IV – os profissionais liberais e as pessoas físicas direta ou indiretamente relacionadas com quaisquer atividades econômicas" (ID 335913736 - fls. 40/55).

Nesse contexto, o provimento jurisdicional proferido no mandado de segurança coletivo no 0005534-45.2006.4.03.6126 não comporta a aplicação da tese fixada no Tema 1.119 do STF, pois não se está diante de categoria econômica específica e previamente delimitada, cuja representação independa da comprovação de filiação dos beneficiários no momento da propositura da demanda; ao contrário, cuida-se de associação de caráter genérico.

Logo, havendo comprovação da filiação da impetrante à ACISA (ID 335913735), mas sem a indicação da data em que esta se efetivou, revela-se inviável o reconhecimento do direito de beneficiar-se do título judicial formado no mandado de segurança coletivo.

Nesse sentido, esta Corte Regional já se pronunciou em hipótese análoga, envolvendo a mesma associação (ACISA):

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA IMPETRADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO DO WRIT COLETIVO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, objetivando a habilitação de crédito oriundo de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA). A controvérsia reside na negativa administrativa fundada na ausência de comprovação de filiação da empresa à associação na data da impetração do writ coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber (i) se é exigível a comprovação de filiação prévia à impetração do mandado de segurança coletivo para que o associado possa se beneficiar do título executivo judicial, considerando a natureza da associação impetrante (ACISA) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da substituição processual por entidades associativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Embora o Tema 1.119 do STF dispense autorização expressa para impetração de mandado de segurança coletivo, a Segunda Turma da Suprema Corte (ARE 1.339.496) estabeleceu distinguishing para afastar tal tese no caso de "associações genéricas", exigindo-se a delimitação do rol de associados para evitar a banalização do instituto.

O Estatuto Social da ACISA revela finalidade ampla e admissão irrestrita de filiados, caracterizando-a como associação genérica. Desse modo, para beneficiar-se do título, a associada deve comprovar filiação à época da impetração.

No caso, inexistindo comprovação de filiação prévia, a apelante não pode beneficiar-se do título judicial executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Afastamento da aplicação do Tema 1.119 do STF na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e rol de associados, sendo necessária a comprovação de filiação prévia à impetração para o cumprimento individual da sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5o, incisos XXI e LXX, alínea "b"; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, Tema 1.119 (ARE 1.293.130)."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025298-14.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 19/02/2026, Intimação via sistema DATA: 23/02/2026)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Mandado de segurança impetrado por ITUFLUX INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco,, objetivando viabilizar o pedido administrativo de habilitação de crédito decorrente de título judicial.

A sentença negou a segurança.

A impetrante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Extensão dos efeitos da sentença exarada em Mandado de Segurança Coletivo para cumprimento individual.

(ii) Necessidade de associação prévia ao ajuizamento da ação.

(iii) Pertinência temática e área de atuação da associação impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Constituição Federal, em relação à assunção no polo ativo das ações coletivas por associações, dispõe no art. 5o, inc. XXI, que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

No mesmo art. 5o, inc. LXX, alínea 'b', conferiu-lhes a condição de substituta processual, exigido o requisito específico de um ano de funcionamento.

A jurisprudência do STF, no Tema 1.119 de repercussão geral, reafirma que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

No presente caso, a peculiaridade em relação à ACISA obsta a execução do título em favor da empresa autora, pois a associação possui sede e área de atuação em Santo André-SP, devendo objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação.

A interpretação da condenação proferida no mandado de segurança coletivo não pode atrair a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.119/STF, uma vez que não existe categoria econômica delimitada, cuja representação independa de filiação prévia dos beneficiários ao momento da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inc. XXI e LXX, alínea 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.119 de repercussão geral; Súmula 629/STF."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005287-34.2024.4.03.6130, Rel. Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 18/11/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025)

Não bastasse isso, cumpre reiterar que o mandado de segurança coletivo foi impetrado com o objetivo de afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

A referida controvérsia foi definitivamente pacificada pelo STF no julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, em que se declarou a inconstitucionalidade da exigência fiscal, fixando-se a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”. Houve, ainda, modulação de efeitos, estabelecendo-se que a produção dos efeitos da decisão ocorreria a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data do julgamento.

No caso concreto, inexistindo comprovação da data de filiação da impetrante à associação autora do writ coletivo, não é possível aferir se houve insurgência contra a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS em momento anterior ao marco temporal de 15/03/2017 fixado pelo STF.

Portanto, admitir a extensão dos efeitos do mandado de segurança coletivo à ora impetrante poderia implicar indevida burla à modulação de efeitos estabelecida, especialmente se o contribuinte não integrava o quadro associativo - e, por conseguinte, não figurava no polo da ação coletiva - à época do julgamento do Tema 69 do STF.

Nesse sentido, é o entendimento da 6a Turma desta Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.119. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.

2. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual.

3. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

4. A Apelante não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos determinada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Ainda que assim não fosse, observo que não se aplica ao presente caso o Tema no 1.119/STF, uma vez que, no julgamento do ARE no 1.339.496 AgR/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ter havido ressalva no paradigma em relação às associações genéricas.

6. A interpretação da condenação proferida no mandado de segurança coletivo não pode atrair a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.119/STF, uma vez que não existe uma categoria econômica delimitada, cuja representação independa de filiação prévia dos beneficiários ao momento da propositura da ação.

7. Não se pode falar em substituição processual quando o suposto beneficiado só cria vínculo com a entidade após a prolação do provimento jurisdicional definitivo sobre a controvérsia de direito coletivo ou individual homogêneo. Realmente, com a formação da coisa julgada material, os limites subjetivos da condenação não podem mais ser alterados para ampliar o rol dos beneficiários substituídos pela associação (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000839-52.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema DATA: 25/07/2025).

8. Necessidade de cumprimento do requisito da pertinência temática. Precedente desta E. Sexta Turma.

9. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016247-42.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/11/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA No. 69-STF. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.

I – CASO EM EXAME. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que deu provimento ao apelo da União e ao reexame necessário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Possibilidade de quem não era filiado ao tempo da impetração se valer de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo em matéria posteriormente modulada temporalmente pelo STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR. 3. Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula no. 629 e Tema no. 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX). 4. Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema no. 69. 5. Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. Paralelamente, não há prova de requerimento da suspensão da ação individual. Pelo contrário, de acordo com informações da União, o contribuinte promoveu a habilitação administrativa do crédito decorrente do título judicial. 6. A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo interno desprovido. 8. Impossibilidade daquele que não era associado ao tempo do Mandado de Segurança coletivo se beneficiar da coisa julgada, considerando que houve modulação dos efeitos pelo STF.

Jurisprudências relevantes citadas: Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000962-24.2020.4.03.6108, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 21/08/2025)

Sendo assim, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da impetrante de se valer da decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança coletivo no 0005534-45.2006.4.03.6100.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DATA DA FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado para assegurar a habilitação de crédito decorrente de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se associação de caráter genérico detém legitimidade para beneficiar associados sem comprovação de filiação prévia, à luz do Tema 1.119/STF; e (ii) se é possível a extensão dos efeitos de mandado de segurança coletivo a associado filiado após o trânsito em julgado, considerando a modulação de efeitos do Tema 69/STF

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por associação, desde que haja pertinência temática entre seus fins institucionais e os interesses defendidos.

A jurisprudência do STF dispensa autorização expressa dos associados, conforme Súmula 629, e afasta a exigência de relação nominal ou filiação prévia, conforme o Tema 1.119.

O STF ressalvou a inaplicabilidade dessa orientação às associações genéricas, caracterizadas pela indeterminação do objeto social e pela ausência de delimitação do grupo representado.

O estatuto da associação impetrante revela finalidade ampla e admissão irrestrita de associados, sem vinculação a categoria específica, o que caracteriza associação genérica.

Nessa hipótese, exige-se a comprovação de filiação prévia à impetração do mandado de segurança coletivo para a extensão dos efeitos da coisa julgada.

A impetrante não comprovou a data de sua filiação à associação, o que impede o reconhecimento do direito à habilitação do crédito.

A extensão pretendida afrontaria os limites subjetivos da coisa julgada e a própria lógica da substituição processual.

A controvérsia de fundo foi decidida pelo STF no Tema 69, com modulação de efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas ações ajuizadas até essa data.

A ausência de demonstração de insurgência anterior ao marco temporal fixado pelo STF impede o afastamento da modulação. A admissão da pretensão a impetrante implicaria ampliação indevida dos efeitos do julgado coletivo e burla à modulação fixada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1.119/STF não se aplica às associações genéricas, sendo exigida a comprovação de filiação prévia para extensão dos efeitos de mandado de segurança coletivo. 2. A modulação de efeitos do Tema 69/STF impede a extensão do julgado a contribuintes sem insurgência anterior ao marco temporal fixado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX, b; Lei no 12.016/2009, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, ARE 1339496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023; STJ, RMS 60.346/AP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/06/2023; TRF3, ApCiv 5025298-14.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 19/02/2026; TRF3, ApCiv 5005287-34.2024.4.03.6130, Rel. Juiz Fed. José Francisco da Silva Neto, j. 18/11/2025; TRF3, ApCiv 5016247-42.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 18/11/2025; TRF3, ApelRemNec 5000962-24.2020.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão